Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-94.2022.8.11.0028
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001620-94.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VICTOR LUIZ RODRIGUES CORREA - CPF: 064.344.991-40 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1001620-94.2022.8.11.0028

Origem:
Juizado Especial Cível de Poconé

Recorrente:
Victor Luiz Rodrigues Correa

Recorrida:
Mercadopago.Com Representacoes Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/03/2023

Ordem:
67

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL - COBRANÇAS LEGÍTIMAS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a reclamante pretendia a desconstituição do débito no valor de R$ 19,12 (dezenove reais e doze centavos), bem como ser indenizado por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

O recorrente defende que as provas juntadas pela reclamada são unilaterais e, portanto, inaptas para comprovar a legitimidade do débito.

3.

Da análise dos autos observo que, conquanto a empresa recorrida não tenha acostado ao feito contrato devidamente assinado pelo consumidor, informou o modo de operação que destina aos seus usuários, comprovando a existência de cadastro em nome do recorrente, com o envio de cópia de seu documento pessoal e validação da contratação por meio de
selfie,
com a utilização do crédito disponibilizado em sua plataforma, que não foi adimplido, informações estas que foram impugnadas genericamente pela parte autora.

4.

Quanto a esses documentos, o recorrente se limitou a dizer, de maneira genérica, que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inaptos para os fins pretendidos.

5.

Assim, o recorrente não impugnou especificamente os documentos apresentados pela empresa ora recorrida, notadamente as informações constantes nos contratos digitais apresentados.

6.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pela recorrente, sem o correspondente adimplemento dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

7.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023